Tribunal: TJMT
Processo: 0005622-35.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005622-35.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA JOSANE DA SILVA - CPF: 032.093.091-24 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 025.757.571-50 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0005622-35.2018.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

APELANTE: MARIA JOSANE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGMENTO: 07/07/2022

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ARTIGO 147 DO CP – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE – ABSOVIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 386, VI DO CPP.
Existindo dúvidas acerca da materialidade do delito do artigo 147 do CP, é caso de absolvição, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, previsto no artigo 386, VI do CPP.
VIAS DE FATO – CONTRAVENÇÃO PENAL – OCORRÊNCIA COM A AUTORIA COMPROVADA – PENA APLICADA NO MINIMO LEGAL – DIREITO DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA.
Inexistindo elementos outros a não autorizarem a substituição da pena fixada, mesmo que substituída por restrição de direitos, pela pena de multa do próprio artigo de lei, é caso de acolhimento do recurso apenas para tal substituição pela pena exclusivamente de multa.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por MARIA JOSANE DA SILVA, contra a sentença que a condenou como incursa nas penas dos delitos descritos no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (LCP) e ainda do artigo 147 do CP, aduzindo em sede de recurso pela absolvição pela aplicação do Princípio da Intervenção Mínima do Estado, ausência de provas e ainda, de forma alternativa, pela substituição para pena de multa em relação ao delito descrito no artigo 21 da LCP.

Em sede de contrarrazões o representante do Ministério Público Estadual pugnou pelo improvimento do recurso aviado.

Em sede de 2o Grau o representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento parcial do recurso aviado, com a absolvição do apelante em relação ao delito do artigo 147 do CP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em relação ao delito do artigo 147 do CP, entendo que, restou uma zona cinzenta nos autos, visto que, não demonstrada a ameaça capaz de imputar medo relevante na vítima, sendo que, nem mesmo na fase policial existe a narrativa de que a apelante “iria matar” a vítima, sendo isto apenas descortinado em juízo, sem o devido juízo de prelibação anterior, sendo inovadora após o aviamento da denúncia, ficando a palavra da vítima contra a palavra da apelante, inexistindo nos autos elementos seguros da materialidade do delito de ameaça.

E digo mais, na verdade, houve discussão entre as partes, que culminou nas vias de fato, sendo mero caminho de passagem ao cometimento da contravenção penal, reconhecida de forma autônoma, de onde, a mera discussão em si mesmo, não se pode guindar ao patamar do cometimento de crime de ameaça, ainda mais quando os ânimos entre todos estavam exaltados.

De onde, se conclui que, inexistindo prova segura da materialidade do delito de ameaça, descrito no artigo 147 do CP, é caso de absolvição da apelante, aplicando-se o “Princípio do in dubio pro reo”, com sua absolvição, nos moldes do artigo 386, VI do CPP, existindo dúvida sobre sua ocorrência.

Porém, em relação ao delito descrito no artigo 21 da LCP, restou devidamente comprovado nos autos a ocorrência, da agressão praticada pela apelante contra a vítima, bem como, contra outras pessoas, que não representaram contra a mesma, bem como, pela prova testemunhal da autoridade policial que atendeu à ocorrência que narra muito bem o fato da apelante ter sido a autora, ter praticado as vias de fato, sendo inconteste a materialidade e autoria do referido delito.

Sobre a ausência de provas, cai por terra tal assertiva da defesa, sendo justamente em contrária a conclusão, inclusive da sentença, que me utilizo da sua fundamentação como razão para decidir.

Assim resta descrito o tipo penal da contravenção penal das vias de fato:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguem:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.

Em relação da não intervenção, entendo que, inexiste se falar em não intervenção, sendo o caso da esfera de competência dos Juizados Especiais, de onde, o mesmo existe justamente para tais demandas, sob pena de se banalizar a conduta antissocial da apelante, como um prêmio, sendo sim caso de intervenção do Poder Judiciário no caso dos autos.

Em relação da pena aplicada, realmente no mínimo legal de 15 dias de detenção, sendo feita a substituição, ao final, em conjunto com a outra pena aplicada no outro delito, sendo que, com a absolvição do delito do artigo 147 do CP, resta apenas a contravenção penal do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, de onde, o aludido artigo prevê a pena de 15 dias de detenção ou multa.

E, em detida observação dos autos trata-se de pena mínima, sendo tudo favorável ao apelante, sendo direito seu da substituição pela pena menos gravosa, ainda mais quando não se noticia nos autos outras ocorrências a desabonarem suas condutas pessoais, que senão a própria ocorrência dos presentes autos.

Diante disso, entendo se devida a substituição da pena de detenção que já foi substituída por pena restritiva de direitos, por uma pena de multa que fixo em 01 (um) salário-mínimo com base na data de hoje.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de apelação e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Absolver a apelante do delito imputado no artigo 147 do CP, nos moldes do artigo 386, VI do CPP, ante a dúvida acerca do seu cometimento;

b) Realizar a substituição da pena de prisão simples de 15 (quinze) dias da contravenção penal do artigo 21 da LCP, que já foi substituída por uma pena de restrição de direitos, pela pena de multa exclusiva, no valor atual de 01 (um) salário-mínimo, a ser recolhida em conta específica a ser indicada pelo juízo das execuções de pena da comarca de origem;

Expeçam-se as comunicações pertinentes, no juízo de origem.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para ambas.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022